Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Plano de saúde. Mensalidades inadimplidas. Ausência de provas. Documentos unilaterais. Ônus da prova da autora. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação de cobrança de mensalidades de plano de saúde, relativas a períodos anteriores e posteriores ao cancelamento do contrato.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há prova suficiente da dívida relativa a mensalidades de plano de saúde supostamente inadimplidas.
III. Razões de decidir.
3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
4. O CPC impõe à parte autora o ônus de instruir a petição inicial com todos os documentos destinados a comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sob pena de preclusão.
5. A planilha unilateral elaborada por uma das partes não é suficiente para comprovar a dívida, eis que não demonstra a previsão contratual ou origem das quantias supostamente devidas e não pagas, valores eventualmente parcelados, previsão legal ou contratual da suspensão de cobrança e posterior retomada, tampouco os índices de correção e juros aplicados.
6. O parcelamento de débitos é negócio jurídico bilateral, o que exige a anuência da parte Ré, o que não foi demonstrado.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: “Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 434.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713296-05.2025.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 13.11.2025.